Tribunal: TJES
Processo: 5000227-52.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-52.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO: PATRICIA CHAGAS FERNANDES VIEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1060410
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;

c)
que não há que se falar em ato ilícito;
d)
que agiu no exercício regular de direito;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, pois a alteração de limite de crédito ao consumidor é um direito autônomo do banco e previsto no contrato;
f)
que inexiste defeito na prestação de serviços;
g)
que não há provas nos autos que ensejam a indenização a título de danos morais, uma

vez que a situação vivenciada pela recorrida é de mero aborrecimento;
h)
que o valor da condenação deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente em reduzir o limite do cartão de crédito da recorrida foi lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Apesar da liberdade da recorrente em conceder crédito ao consumidor, sabe-se que é possível a redução do limite de crédito, desde que haja comunicação prévia.

Assim, ainda que a recorrente sustente que realizou a comunicação prévia via SMS, constata-se que dos documentos apresentados para demonstrar o envio da mensagem, se limitam a imagens do sistema interno da requerida, que inclusive foram produzidas unilateralmente e ao meu alvitre, não possuem força probatória.

Nesse ínterim, em razão da ausência de comunicação prévia da redução do limite do cartão de crédito da recorrida, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPOPORCIONALIDADE. -
A redução do limite de cartão de crédito promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, gera dano moral.
- Para a fixação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.082657-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2019, publicação da súmula em 23/09/2019) (original sem destaque)

Dessa forma, estando patente o ato ilícito, bem como a falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Portanto, observa-se que o D. juízo ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, a título de danos morais, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.